Tribunal: TJDFT
Processo: 0718249-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO.
1. O pedido de reconsideração não renova o prazo de interposição do recurso pertinente, tampouco interrompe ou suspende o prazo recursal, o qual tem seu início a partir da intimação da primeira decisão prolatada. Precedentes.
2. Recurso não conhecido.